Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO VIA CORREIOS. RECEBIMENTO IDENTIFICADO E ENDEREÇO CORRETO. REJEITADA. RÉU REVEL. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores o valor de R$1.018,21, sem prejuízo da posterior cobrança de eventuais valores comprovadamente despendidos pela requerida para a liberação do veículo. Em suas razões, preliminarmente, suscita nulidade de citação, porquanto não teria sido identificada a pessoa que recebeu o AR. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, uma vez que o valor R$1.500,00 cobrado estava inserido em um novo contrato de aluguel relativo ao segundo veículo HB20. De modo que não seria uma obrigação a locação do veículo, tratando apenas de um procedimento interno da empresa. Defende que a decisão de continuar ou não com alocação é exclusivamente do cliente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Os artigos 238 e 239 do CPC preconizam que a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo, salvo situações excepcionais previstas na norma. Adota-se no ordenamento pátrio, ainda, a teoria da aparência, considerando-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Não obstante, é necessário que a entrega da correspondência seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação. No caso, o AR acostado foi recebido no endereço sabidamente da recorrente e por pessoa devidamente identificada, nos moldes do art. 18 da Lei 9.099/95. Portanto, a preliminar de nulidade de citação deve ser rejeitada.
IV. Na espécie, vê-se que foi decretada a revelia do recorrente. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Dessa forma, é possível ao réu revel, nesta fase recursal somente trazer para discussão questões de ordem de direito não acobertadas pela preclusão.
V. Portanto, os argumentos da recorrente de que o valor R$1.500,00 cobrado era relativo as despesas efetivamente despendidas para a liberação do veículo, bem como tratava-se custos relativo a um novo contrato de aluguel, são matérias de fato que não podem ser apreciadas neste momento recursal. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022.)
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.